Tribunal: TJMT
Processo: 1034375-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034375-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA - CPF: 415.219.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUTIERREZ E OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 26.548.057/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 198.414.008-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo a legitimidade passiva do agravante, sócio da empresa executada. O recorrente sustenta ausência de responsabilidade tributária e irregularidade na inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa (CDA), por inexistir apuração administrativa prévia de sua responsabilidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do nome do sócio na CDA é suficiente para legitimar sua responsabilização tributária e mantê-lo no polo passivo da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. A CDA goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 204 do CTN e art. 3o da Lei no 6.830/1980, cabendo ao corresponsável demonstrar a inexistência do vínculo de responsabilidade.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.104.900 (Tema n. 103), fixou a tese de que, se a execução é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta na CDA, incumbe a ele o ônus da prova de que não praticou atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme o art. 135 do CTN.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A inclusão de sócio no polo passivo da execução fiscal é legítima quando seu nome consta expressamente da certidão de dívida ativa, cabendo-lhe comprovar a ausência das hipóteses do artigo 135 do CTN.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135 e 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.604.672/ES, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21.9.2017, publicado no DJe em 11.10.2017; TJMT, agravo de instrumento n. 1029592-55.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.6.2025, publicado no DJe em 19.6.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1028533-95.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2025, publicado no DJe em 25.9.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO AUGUSTO DE OLIVERIA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0001690-13.2007.8.11.00010 manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo sua legitimidade passiva
ad causam
.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, que foi indevidamente incluída no polo passivo da execução fiscal, sem que houvesse prévia apuração administrativa de sua responsabilidade, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a mera inclusão de seu nome na certidão de dívida ativa não tem o condão de gerar presunção absoluta de legitimidade, sobretudo diante das provas acostadas que demonstram que não exercia a condição de sócio à época do fato gerador. Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao atribuir caráter absoluto à presunção da CDA, ignorando prova inequívoca apresentada, em descompasso com a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça.

À vista disso, postula pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com sua exclusão do polo passivo e a consequente nulidade dos atos constritivos já determinados.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id. 319428394).

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 321681856, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se agravo de instrumento interposto por JOÃO AUGUSTO DE OLIVERIA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0001690-13.2007.8.11.00010 manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo sua legitimidade passiva
ad causam
.

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir a legitimidade da inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a responsabilização dos sócios/representantes legais da empresa executada encontra-se devidamente formalizada na própria certidão de dívida ativa que instrui a presente execução fiscal (Id. 118116950 – fls. 12). Senão, vejamos:

Consoante dispõe o ordenamento jurídico,
referida CDA goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos da legislação aplicável, incumbindo aos corresponsáveis o ônus de demonstrar a inexistência de vínculo de responsabilidade, consoante disciplina o artigo 135 do Código Tributário Nacional – o que, no presente caso, não se verificou.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1.104.900 (Tema n. 103), fixou a seguinte tese:

“
Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA,
a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'.
”
[sem destaque no original].

Por certo, “
não necessita estar acompanhado da qualificação de corresponsável/codevedor para permitir sua inclusão no polo passivo da execução fiscal
, pois, além de essa condição dever ser aferida no prévio processo administrativo, a autoridade fiscal, sob pena de responsabilização, não tem discricionariedade quanto aos elementos a serem inseridos no ato de inscrição, visto que a respectiva atividade é plenamente vinculada
” (STJ, REsp n. 1.604.672/ES, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21.9.2017, publicado no DJe em 11.10.2017).

Do exame dos autos, extrai-se que o agravante JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA está expressamente arrolado na CDA que lastreia a execução em trâmite, conferindo amparo legal à sua inclusão no polo passivo da demanda executiva, bem como à consequente constrição de seu patrimônio.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“[...] 1
. A inclusão nominal do sócio na Certidão de Dívida Ativa confere ao título executivo presunção de legitimidade, somente ilidível mediante dilação probatória, sendo incabível sua exclusão por meio de exceção de pré-executividade.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1029592-55.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.6.2025, publicado no DJe em 19.6.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
1. A inclusão do sócio na certidão de dívida ativa legitima sua responsabilização tributária, cabendo-lhe comprovar a inexistência de vínculo jurídico com base no artigo 135 do CTN.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1028533-95.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2025, publicado no DJe em 25.9.2025).
[sem destaque no original].

Por essas considerações, impõe-se o não provimento do recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, visto que ausente fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025